Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58671349 e 58671350, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes ao requisitório de ID: 56443705. No ID: 59135346, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. No ID: 51945647, o exequente requereu a habilitação dos sucessores processuais de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, postulando pelo cancelamento do precatório expedido em favor do de cujus. Os sucessores de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS foram habilitados no ID: 54337833. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CARINE FARIA FERREIRA ROCHA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 59135346). II – DO CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO DE ID: 48086249 Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento expedida em favor de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, verifica-se que se definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19740225 - Pág. 157). Por outro lado, observa-se que o crédito de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 48086249). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 20 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR